Tribunal: TJSP
Processo: 1021694-34.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – DESCONSTITUIÇÃO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL - PRETENSÃO DA PARTE ARREMATANTE AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) cerceamento do direito de defesa,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL PENHORADO EM EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – DESCONSTITUIÇÃO DO REFERIDO ATO PROCESSUAL - PRETENSÃO DA PARTE ARREMATANTE AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) cerceamento do direito de defesa, inocorrente; b) questão prejudicial, relacionada à ausência de fundamentação, com violação ao disposto no artigo 93, IX, da CF, confunde-se ao mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito, a parte autora faz jus ao recebimento de indenização, apenas e tão-somente, a título de danos materiais, relativamente às despesas decorrentes da Arrematação e do consequente processo judicial (Ação Anulatória, processo no 9000048-75.2009.8.26.0554, que tramitou perante o D. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André). 3. Despesas decorrentes da nulidade do referido ato processual (ITBI; Oficial de Registro de Imóveis; Comissão de Leiloeiro; Honorários Advocatícios, decorrentes da sucumbência, arbitrados na Ação Judicial, acima mencionada). 4. Negligência da equipe Judiciária, relacionada à verificação da regularidade processual da Execução Fiscal Municipal, caracterizada. 5. Dever de indenizar, reconhecido, apenas e tão-somente, com relação aos danos materiais, cujo valor será arbitrado na fase de execução. 6. Incidência da correção monetária, desde o desembolso (Súmula no 43, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ), de acordo com o IPCA-E (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 7. Incidência dos juros de mora, a partir da citação nos termos do disposto nos artigos 405 do CC/02 e 240 do CPC/15 (Tema no 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 8. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 11. Ação, julgada parcialmente procedente, invertido, em parte, o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência recíproca. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.